Tribunal: TJMT
Processo: 1013285-55.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013285-55.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Liberdade Provisória, Contra a Mulher, Vias de fato, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ADSON HENRIQUE MARTINS DE SOUZA - CPF: 114.765.511-11 (PACIENTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MARCELI CANDIDA RODRIGUES - CPF: 048.331.101-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ROUBO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado contra decisão que homologou prisão em flagrante e a converteu em preventiva pela suposta prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput,
CP) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), em contexto de violência doméstica, sob o fundamento de garantia da ordem pública e proteção da vítima, diante da gravidade concreta dos fatos e histórico de violência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes no caso concreto; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis e alegações relativas à conduta da vítima afastam a necessidade da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra respaldo quando presentes indícios de autoria, materialidade e risco concreto decorrente da liberdade do agente, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima em contexto de violência doméstica.

4.

A decisão impugnada fundamenta-se em elementos concretos, como histórico de violência doméstica, descumprimento prévio de medidas protetivas e reiteração delitiva contra a mesma vítima.

5.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de violência física mediante enforcamento e pela invasão da residência da vítima, demonstra periculosidade social e risco atual à integridade física e psicológica da ofendida.

6.

O descumprimento deliberado de medidas protetivas revela a ineficácia de providências cautelares anteriores e justifica a necessidade da segregação cautelar como medida extrema.

7.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando já descumpridas anteriormente ou incapazes de conter a escalada de violência.

8.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
.

9.

A alegação de consentimento da vítima ou manutenção de contato não afasta a tipicidade nem o risco, sobretudo quando inserida no contexto de coação psicológica e ciclo de violência doméstica.

10.

O
habeas corpus
não comporta análise aprofundada de provas quanto à tipicidade material, especialmente quando a conduta envolve violência física associada ao descumprimento de ordem judicial.

11.

O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em casos de violência doméstica para garantir a efetividade das medidas protetivas, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública e à integridade da vítima em contexto de violência doméstica.

2. O descumprimento de medidas protetivas e a reiteração de condutas violentas demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A aproximação ou aparente consentimento da vítima não elide o risco nem descaracteriza o descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, art. 157, caput; CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º, 310, II, 312, 313, III, e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020, DJe 28/02/2020; STJ, AgRg no HC 741.129/SP, Quinta Turma, j. 02/08/2022, DJe 10/08/2022.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Adson Henrique Martins de Souza
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do processo nº 1000075-04.2026.8.11.0010.

O paciente foi preso em flagrante no dia 10 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Realizada audiência de custódia em 11 de janeiro de 2026, o Juízo plantonista homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob fundamento na garantia da ordem pública e na necessidade de proteção da vítima.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e individualizada, alegando que a decisão se baseou em elementos genéricos, sem demonstração específica do
periculum libertatis
.

Alega, ainda, que a própria vítima declarou manter contato com o paciente mesmo após a concessão das medidas protetivas, o que fragilizaria a premissa fática utilizada para justificar a custódia cautelar, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o consentimento da vítima afastaria a tipicidade do delito previsto no art. 24- A da Lei 11.340/06.

Argumenta, também, que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que, nos termos do art. 282, incs. I e II, do CPP, autorizariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Sustenta que a decisão não individualizou elementos concretos aptos a demonstrar a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, limitando-se a fundamentação genérica, sem demonstrar de forma concreta a existência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Por fim, aduz violação ao princípio da progressividade das medidas cautelares, segundo o qual deverá o Juiz utilizar medidas cautelares mais gravosas apenas se as cautelares alternativas forem insuficientes (CPP, art. 282, §§4º e 6º).

Diante disso, postula pela concessão de medida liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a expedição do competente alvará de soltura, rogando, ao final, a confirmação da ordem em definitivo.

A liminar foi indeferida (ID 356942352) e as informações de praxe foram prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID 357375397), nas quais se esclarece que a denúncia foi recebida, o paciente foi devidamente citado e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 21 de maio de 2026.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 361961886), sumariando o seu entendimento desta forma:

“Habeas Corpus – (art. 157, caput, do Código Penal, e art. 24- A da Lei n. 11.340/06, em contexto de violência doméstica.). – Prisão em flagrante convertida em preventiva – inconformismo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade da custódia demonstrada – garantia da Ordem Pública e assegurar a segurança física e psíquica da vítima – gravidade concreta do delito – periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – predicados pessoais – irrelevância – 2. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a Ordem Pública – constrangimento ilegal não visualizado – pela denegação da ordem.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Adson Henrique Martins de Souza
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos do processo nº 1000075-04.2026.8.11.0010.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 10 de janeiro de 2026, pela suposta prática dos crimes de
roubo
(art. 157,
caput
, CP) e
descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A da Lei nº 11.340/06), ambos em contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo a documentação acostada, o paciente teria ido à residência da vítima, com quem mantinha relacionamento afetivo, violando medidas protetivas deferidas anteriormente, em dezembro de 2025. Após discussão, o autuado teria enforcado a vítima e subtraído seu celular, momento em que foi detido por guarnição policial no local.

Em audiência de custódia realizada no dia 11 de janeiro de 2026, a magistrada plantonista homologou o flagrante e converteu a custódia em preventiva, visando à garantia da ordem pública e à proteção da integridade física e psíquica da vítima, calcada na gravidade concreta dos fatos e no histórico de violência do agente.

É cediço que o
habeas corpus
constitui remédio constitucional destinado a salvaguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidades ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Contudo, sua concessão pressupõe a demonstração inequívoca de constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese.

Da análise detida da documentação carreada, observa-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, não se limitando a invocar conceitos genéricos, mas analisando as peculiaridades do caso para demonstrar o
periculum libertatis
.

Consoante se extrai da decisão encartada ao ID 219597810, a autoridade coatora destacou expressamente que o paciente possui histórico anterior de violência doméstica e que já era destinatário de medidas protetivas em favor da mesma vítima, o que revela reiteração delitiva e risco concreto de novas investidas contra a ofendida, conforme se infere da leitura deste fragmento:

“Consoante se extrai dos autos, o autuado possui histórico anterior de violência doméstica, tendo sido, inclusive, destinatário de medidas protetivas de urgência deferidas em dezembro de 2025, em favor da mesma vítima (autos nº 1003646-17.2025.8.11.0010). Tal circunstância revela reiteração de conduta violenta no âmbito familiar, evidenciando padrão comportamental agressivo e risco concreto de novas investidas contra a ofendida.

A gravidade concreta do fato, aliada ao histórico de violência doméstica anteriormente apurado, demonstra que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública e assegurar a integridade física e psicológica da vítima, notadamente diante da ineficácia de providências menos gravosas já anteriormente impostas.”
(sic, id. 219597810)

A gravidade da conduta, notadamente marcada pelo emprego de violência física – consubstanciada em enforcamento – e pelo descumprimento deliberado de ordem judicial anterior, evidencia a manifesta insuficiência das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Tal cenário é agravado pela natureza concreta da ação imputada ao paciente que, ao ignorar medida protetiva vigente para praticar nova agressão e subtrair o aparelho celular da vítima, demonstra não apenas periculosidade social, mas um profundo desrespeito às decisões do Poder Judiciário.

Assim, a manutenção da prisão preventiva revela-se indispensável, uma vez que a reiteração delitiva e a gravidade dos fatos narrados exigem uma resposta estatal imediata e eficaz para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

“[...]
as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado
. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas [...].”
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

A impetrante sustenta ainda a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente do
periculum libertatis
, argumentando que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Todavia, tal tese não prospera frente às circunstâncias fáticas aqui delineadas.

É imperativo destacar que eventuais predicados favoráveis, embora relevantes, não possuem o condão de, isoladamente, obstar a custódia preventiva quando evidenciados os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Essa premissa ganha contornos ainda mais rígidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, no qual a proteção da integridade da vítima assume patamar de prioridade absoluta.

No caso vertente, observa-se que o paciente possui histórico preexistente de agressões contra a mesma ofendida, tendo sido alvo de medidas protetivas de urgência deferidas em dezembro de 2025. Tal reiteração demonstra, de forma inequívoca, que providências cautelares menos gravosas se mostraram inócuas para conter o ímpeto violento do agente, o que torna a medida extrema necessária para interromper o ciclo delitivo.

Ademais, os relatos colhidos indicam que o paciente não apenas ignorou a proibição judicial de aproximação, como escalou a gravidade de sua conduta ao invadir a residência da vítima, enforcá-la e subtrair seu celular. O emprego de violência física mediante constrição cervical – método que impõe risco iminente à vida – revela uma gravidade concreta que extrapola o tipo penal e evidencia a periculosidade social do paciente, justificando a intervenção estatal para garantir a ordem pública e a incolumidade da ofendida.

No que concerne à tese de que a vítima teria mantido contato voluntário com o paciente após a concessão das medidas protetivas – circunstância que, segundo a impetrante, fragilizaria os fundamentos da custódia e afastaria a tipicidade do delito previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha –, tal argumentação não merece acolhimento.

Como é sabido, o exame aprofundado da tipicidade material do crime de descumprimento de decisão judicial demanda incursão probatória exauriente, matéria afeta ao mérito da ação penal e, portanto, incompatível com a cognição sumária e rito célere do
habeas corpus
. Isso se torna ainda mais evidente quando a conduta imputada não se restringe à mera proximidade, mas vem acompanhada de violência física e subtração patrimonial.

Ademais, colhe-se dos autos que a ofendida relatou um cenário de intenso temor e manipulação emocional, asseverando que jamais pleiteou a revogação das medidas de proteção e que apenas tolerava a presença do paciente em razão da coação psicológica por ele exercida. Tal particularidade afasta qualquer presunção de consentimento válido, revelando que a suposta anuência da vítima era, em verdade, fruto do próprio ciclo de violência doméstica, no qual a submissão é frequentemente utilizada como mecanismo de autodefesa diante do medo.

É sabido que a dinâmica das relações abusivas é marcada por períodos de aparente conciliação, muitas vezes permeados por pressões veladas do agressor.

Nesse contexto, a aproximação consentida ou tolerada pela vítima, não possui o condão de tornar inócua a determinação judicial, tampouco de elidir o risco concreto. Ao contrário, a reiteração da presença do paciente na residência da ofendida, culminando em agressão física por enforcamento, apenas ratifica a ineficácia das restrições anteriormente impostas e demonstra a imprescindibilidade da segregação cautelar como última e necessária
ratio
para resguardar a vida e a incolumidade psíquica da mulher.

No que tange à tese de que o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal não autorizaria a decretação automática da custódia cautelar, assiste razão à impetrante apenas no plano abstrato da norma, porquanto a referida modalidade de prisão exige, de fato, a coexistência dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma.

Todavia, tal alegação não aproveita ao paciente na hipótese vertente, uma vez que o decreto prisional não se valeu de automatismos legais, mas foi amparada em uma análise percuciente das particularidades do caso.

Conforme exaustivamente demonstrado, a autoridade indigitada coatora fundamentou a segregação na garantia da ordem pública e na premente necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Para tanto, indicou elementos concretos e individualizados, tais como a gravidade acentuada dos delitos, o histórico de violência doméstica do autuado e o descumprimento anterior de ordens judiciais, o que evidencia o
periculum libertatis
.

É preciso considerar que o art. 313, III, do CPP, ao admitir a prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar, atua como um reforço ao sistema de proteção à mulher, reconhecendo que, em cenários de vulnerabilidade e risco de reiteração, a incolumidade da ofendida constitui fundamento idôneo e suficiente para a garantia da ordem pública.

Sobre o tema, o STJ assim decidiu:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio. Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 5. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022).

Portanto, verificada a ineficácia das medidas protetivas e a escalada da agressividade do agente, a manutenção da custódia revela-se medida impositiva, em estrita observância aos mandamentos constitucionais e processuais penais.

Quanto à alegada violação ao princípio da progressividade das medidas cautelares, sob o argumento de que a decisão não teria pormenorizado a insuficiência de alternativas menos gravosas, tal tese carece de amparo fático e jurídico.

É premissa consolidada que o regramento contido no art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal não impõe ao magistrado a aplicação escalonada e obrigatória de medidas intermediárias quando estas se revelam manifestamente inócuas para o acautelamento do processo ou para a proteção da vítima. No âmbito da violência doméstica, a adequação da medida deve ser aferida pela sua capacidade real de neutralizar o risco, o que nem sempre é possível por meio de providências diversas da prisão.

Na espécie, a ineficácia das medidas alternativas não é mera conjectura, mas dado objetivo extraído dos autos: o paciente já era destinatário de medidas protetivas de urgência desde dezembro de 2025, as quais foram sumariamente ignoradas. O descumprimento deliberado, culminando em nova incursão violenta mediante enforcamento e subtração patrimonial, constitui a prova inequívoca de que as restrições menos severas já foram testadas e se mostraram insuficientes para conter o ímpeto delitivo do agente.

Nesse diapasão, a decisão impugnada fundamentou de forma idônea a necessidade da
extrema ratio
, consignando que a gravidade concreta do fato, somada à ineficácia das providências anteriormente impostas, torna qualquer outra cautelar inadequada para resguardar a ordem pública e a integridade da ofendida.

Tal entendimento encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que autoriza a segregação preventiva quando o histórico de violência e o desprezo por ordens judiciais precedentes demonstram a periculosidade do acusado, consoante se infere dos seguintes julgados:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ESCALADA DE VIOLÊNCIA EM CURTO INTERVALO TEMPORAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA
DA VÍTIMA. ART. 313, III, DO CPP. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia do paciente em prisão preventiva, nos autos em que se apura a suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A impetração sustenta ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, aduz inexistência de condenação transitada em julgado, inaplicabilidade da preventiva em razão da pena abstratamente cominada e desnecessidade da medida extrema, com pedido de revogação da custódia ou substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz dos arts. 312 e 313, III, do CPP; e (ii) estabelecer se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

III. Razões de decidir: 1.
A prisão preventiva encontra amparo quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima em contexto de violência doméstica
. 2. A decisão impugnada expõe elementos concretos extraídos dos autos, notadamente relato detalhado da vítima, notícia de agressão física recente e, poucos dias depois, ameaça de morte acompanhada de vídeo e mensagens de conteúdo intimidatório, revelando escalada de violência em curto intervalo temporal. 3. O contexto de relação íntima pretérita, aliado à facilidade de acesso do agente à vítima e ao temor manifestado pela ofendida quanto à própria integridade e à de sua mãe, evidencia risco concreto e atual, legitimando a segregação cautelar. 4.
O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução e a efetividade das medidas protetivas de urgência, não se exigindo pena máxima superior a quatro anos nem condenação transitada em julgado
. 5. O cabimento da preventiva na hipótese do art. 313, III, do CPP não depende de prévio descumprimento de medidas protetivas, bastando que a custódia se mostre necessária para assegurar proteção eficaz à vítima. 6. O histórico processual do paciente, com registros de outros inquéritos e ações penais em curso, constitui dado concreto apto a indicar risco de reiteração delitiva, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. 7.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade evidenciada pelo comportamento agressivo reiterado e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o periculum libertatis.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher quando a decisão judicial demonstra, com base em elementos concretos, risco atual à integridade física ou psicológica da vítima. 2.
O art. 313, III, do CPP autoriza a custódia cautelar para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, independentemente da pena máxima abstrata do delito ou de prévio descumprimento dessas medidas
. 3. Registros de inquéritos e ações penais em curso podem evidenciar risco de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4.
Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Dispositivos relevantes citados: arts. 147, § 1º, do CP; arts. 310, II, 312, §§ 1º, 2º e 3º, e 313, III, do CPP; art. 20 da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024; STJ – RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; TJMT – Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT – Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; FONAVID – Enunciado n. 29.”
(N.U 1007434-35.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame.

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em custódia preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e proteção da vítima.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 310, II, c/c art. 312 e art. 313, III, do Código de Processo Penal, diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo descumprimento reiterado das medidas protetivas anteriormente impostas.

4.
O contexto fático revela ameaça e agressão física praticadas durante a vigência das medidas protetivas, demonstrando que as cautelares diversas da prisão se mostraram inadequadas e insuficientes para conter a escalada de violência e resguardar a integridade física e psicológica da ofendida
.

5. O decreto preventivo encontra-se amparado em fundamentação concreta, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas indicando circunstâncias específicas do caso que evidenciam risco à ordem pública.

6.
A jurisprudência consolidada admite a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e diante do risco de reiteração delitiva, especialmente em hipóteses de violência doméstica, nos termos do art. 313, III, do CPP
.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência, quando acompanhado de risco concreto de reiteração delitiva, justifica a decretação da prisão preventiva para assegurar a ordem pública e proteger a vítima. 2. Constatada a insuficiência das medidas cautelares diversas, mostra-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva, desde que amparada em elementos concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, III e 319; Lei 11.340/06, arts. 20, 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191097/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 24.02.2021; STJ, AgRg no HC 741.129/SP, 5ª Turma, j. 02.08.2022; STJ, HC 550.830/BA, 5ª Turma, j. 20.02.2020.”

(N.U 1002304-64.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026)

Dessa forma, resta sobejamente demonstrada a impossibilidade de substituição da custódia por medidas diversas, não havendo que se falar em nulidade por falta de fundamentação ou ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Ante todo o exposto, e em conformidade com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada, mantendo a prisão preventiva do paciente
Adson Henrique Martins de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026